Tribunal: TJDFT
Processo: 0736605-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n. 0736605-97.2021.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio Rural Residencial RK Agravado(s) Maria Luiza de Jesus e Nélia Gonçalves Saigg Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Rural Residencial RK contra decisão (Id 108245689 do processo de referência) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos de ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida em desfavor de Nélia Gonçalves Saigg e Maria Luiza de Jesus, processo n. 0715620-96.2020.8.07.0015. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado “para autorizar o condomínio autor a ingressar na unidade das autoras e, assim, adotar as medidas necessárias para o desbloqueio da rede de drenagem e manejo de águas pluviais interna, no ponto onde foi construída uma armação de concreto, na parte em que transita dentro do terreno das requeridas, impondo a elas, desde já, a obrigação de não fazer, consistente em se absterem de praticar qualquer ato tendente a bloquear ou danificar a mencionada rede existente sob o terreno”. Nas razões recursais (Id 30750742), o agravante requer: a) - Seja reformada a r. Decisão recorrida para antecipar a Tutela de Urgência pleiteada na Inicial e aqui reiterada para: “PARA AUTORIZAR O CONDOMINIO AUTOR A INGRESSAR NA UNIDADE DAS AUTORAS E, ASSIM, ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O DESBLOQUEIO DA REDE DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS INTERNA, NO PONTO ONDE FOI CONSTRUÍDA UMA ARMAÇÃO DE CONCRETO, NA PARTE EM QUE TRANSITA DENTRO DO TERRENO DAS REQUERIDAS, IMPONDO A ELAS, DESDE JÁ, A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CONSISTENTE EM SE ABSTEREM DE PRATICAR QUALQUER ATO TENDENTE A BLOQUEAR OU DANIFICAR A MENCIONADA REDE EXISTENTE SOB O TERRENO DAS MESMAS, ATÉ ULTERIOR DECISÃO A SER PROFERIDA NESTES AUTOS, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R$. 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, E AINDA DE RESPONDER PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, deferindo também, para a hipótese de descumprimento, o uso de força policial e ordem de arrombamento”. ALTERNATIVAMENTE, PODERÁ ESTE JUIZO REVISOR, ANTES DE AUTORIZAR AO CONDOMINIIO A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PRETENDIDAS, CONCEDER AS AGRAVADAS, PRAZO IMPRORROGAVEL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA PROVIDENCIAREM O DESBLOQUEIO DA REDE DE DREANGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SUPERADO AQUELE PRAZO, FICA AUTORIZADO O CONDOMINIO A FAZER, NA FORMA DO PEDIDO AQUI REALIZADO. b) - Uma vez deferida a antecipação da Tutela de Urgência pleiteada, que seja comunicado ao Juízo de primeira instância para que sejam adotadas as providencias legais para o cumprimento do decisum. c) - Com a convalidação dos efeitos da Tutela de Urgência pleiteada e deferida, que seja a mesma confirmada no julgamento do presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO para, em reformado a r. Decisão recorrida, AUTORIZAR O CONDOMINIO AUTOR A INGRESSAR NA UNIDADE DAS AUTORAS E, ASSIM, ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O DESBLOQUEIO DA REDE DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS INTERNA, NO PONTO ONDE FOI CONSTRUÍDA UMA ARMAÇÃO DE CONCRETO, NA PARTE EM QUE TRANSITA DENTRO DO TERRENO DAS REQUERIDAS, IMPONDO A ELAS, DESDE JÁ, A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CONSISTENTE EM SE ABSTEREM DE PRATICAR QUALQUER ATO TENDENTE A BLOQUEAR OU DANIFICAR A MENCIONADA REDE EXISTENTE SOB O TERRENO DAS MESMAS, ATÉ ULTERIOR DECISÃO A SER PROFERIDA NESTES AUTOS, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R$. 1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, E AINDA DE RESPONDER PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, deferindo também, para a hipótese de descumprimento, o uso de força policial e ordem de arrombamento”. ALTERNATIVAMENTE, PODERÁ ESTE JUIZO REVISOR, ANTES DE AUTORIZAR AO CONDOMINIIO A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PRETENDIDAS, CONCEDER AS AGRAVADAS, PRAZO IMPRORROGAVEL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA PROVIDENCIAREM O DESBLOQUEIO DA REDE DE DREANGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SUPERADO AQUELE PRAZO, FICA AUTORIZADO O CONDOMINIO A FAZER, NA FORMA DO PEDIDO AQUI REALIZADO, até ulterior decisão a ser proferida nos autos da ação principal. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30750748. Na decisão de Id 30909583, pp.1-9, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. As agravadas foram intimadas, conforme ARs juntados em 10/12/2021 (Ids 31392089 e 31392107). Antes da apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, o agravante peticionou noticiando perda superveniente de interesse no prosseguimento do feito e requerendo sua extinção com baixa na distribuição, na forma da regra contida no artigo 998, do CPC (Id 31518671). Em consulta ao sistema informatizado, verifiquei que o juízo de origem, diante de fatos novos, reapreciou o pedido de tutela antecipada, deferindo a liminar requerida no dia 15/12/2021 nos seguintes termos, conforme catalogado no Id 111259981 do processo de referência. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso deve ter seguimento negado. Do cotejo dos autos, tem-se que, após o indeferimento do pedido liminar pelo i. juízo a quo em 12/11/2021 (Id 108245689 do processo de referência), o autor, ora agravante, peticionou e solicitou novamente o pedido de tutela ou a realização de audiência de justificação com a máxima urgência. O pedido liminar foi deferido por meio da decisão de Id 111259981 do processo de referência. Dessa forma, o fato é que o juiz a quo reconsiderou a decisão de indeferimento inicialmente proferida e concedeu o pedido do ora agravante, depois da interposição deste recurso e ainda na pendência de sua apreciação pelo colegiado. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. No caso vertente, a inovação jurídica ocorrida com a prolação da nova decisão, deferindo o pedido, fez desaparecer o interesse recursal e, em consequência, prejudicou a continuidade da tramitação do agravo de instrumento, em razão da evidente perda superveniente de seu objeto. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado com fundamento na perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)